Tribunal: TJPA
Processo: 0044542-78.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0044542-78.2015.8.14.0401

APELANTE: WERBETE SODRE, EDSON VANDO BORGES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº ApCrim 0044542-78.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): WERBETE SODRÉ

APELANTE(S): EDSON VANDO BORGES COSTA

ADVOGADO(AS): DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

(DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, CAPUT, DO CP. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (ARTIGO 150, §1º, DO CP). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 69, DO CP). RECURSO DA DEFESA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. IMPROCEDENTE. AGENTES REINCIDENTES. CONDUTAS COM VIOLÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PARA EVITAR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DADA COMO PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº ApCrim 0044542-78.2015.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): WERBETE SODRÉ

APELANTE(S): EDSON VANDO BORGES COSTA

ADVOGADO(AS): DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

(DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
WERBETE SODRÉ
e
EDSON VANDO BORGES COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia e os
condenou
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, caput, 150, §1º, c/c 61, II, todos do CP
, a sanção privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção.

Narra a peça inquisitorial em síntese, que no dia 19/09/2015, por volta das 20:30 horas, os recorrentes na companhia de PAULO SÉRGIO e o meliante de alcunha “ROMÁRIO”, entraram na residência de MARLENE ALVES RODRIGUES, localizada no Residencial Benedito Monteiro, bairro do Tapanã nesta cidade, e de lá subtraíram um aparelho de som, além de agrediram seu companheiro ISAIAS COSTA com socos e chutes. Narra ainda que “MARANHÃO” (alcunha de WERBETE) portava um revólver e fazia ameaças a ISAIAS COSTA, tendo em seguida invadido à residência de sua neta JOSIANE que reside ao lado, subtraindo diversos bens e fugindo em seguida.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo a sentença condenatória, contra a qual as defesas dos apelantes pugnam, em suas razões, pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, e para efeito de prequestionamento e interposição de Recurso especial e/ou extraordinário, aduziram que o artigo 59 do Código Penal foi frontalmente contrariado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

MÉRITO

DO REGIME PRISIONAL

A defesa dos apelantes pugna pela imposição de um regime prisional menos gravoso ou seja, o aberto, para o início do cumprimento de pena, alegando que a sentença não foi devidamente fundamentada.

Em que pesem as alegações dos recorrentes, a decisão guerreada não deve ser modificada.

Vale ressaltar que, se não bastasse a gravidade da empreitada delinquente, a despeito de tecnicamente primários, os recorrentes são portadores de maus antecedentes, circunstância que indica recalcitrância delitiva e reforça a necessidade de maior rigor na fixação do regime inicial para cumprimento de sua reprimenda.

É certo que, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. OBSERVÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O estabelecimento de fração acima da mínima legal, na terceira fase da dosimetria, deu-se, na espécie, não apenas pela quantidade de majorantes - emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas -, mas com fundamentação concreta evidenciada pelo tempo maior que o necessário para a prática do roubo, o que implicou em maior sofrimento para os ofendidos, em observância ao enunciado da Súmula n. 443/STJ.
2. A fixação de regime prisional fechado para cumprimento da pena reclusiva – 5 anos e 6 meses de reclusão - justifica-se não apenas pela gravidade abstrata do delito de roubo majorado, mas pela gravidade da conduta aferida in concreto, evidenciada, in casu, pelo modus operandi empregado, porque praticaram o delito em concurso com o adolescente, restringindo a liberdade das vítimas, o que implicou em maior sofrimento para os ofendidos.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 499.113/SP - Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019.) (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta
, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020.) (grifos e negritos meus)

No caso em análise, é concretamente justificada a fixação de regime inicial mais gravoso –
semiaberto
-, tendo em vista que os apelantes são portadores de maus antecedentes, além do que a invasão do domicílio da vítima, portando arma de fogo, em parceria criminosa, no período noturno, provocando-lhe lesões corporais, com o fito de intimidá-la, não comporta o regime aberto devido a gravidade da conduta, justificando a aplicação do contido no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Repressivo Brasileiro.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa prequestiona, para efeito de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, que o artigo 59 do Código Penal foi frontalmente contrariado.

Dou por prequestionada a matéria, a fim de não restar caracterizado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação dos apelantes e o
início de pena no regime semiaberto
, mantendo os demais termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 12/07/2022